Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-39.2023.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. (3) CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO CARACTERIZADO. (4) INDÍCIOS. (5) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (6)

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. (3) CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO CARACTERIZADO. (4) INDÍCIOS. (5) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (6) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO. (7) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. (8) REGIME ABERTO. (9) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (10) PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.
2. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STF (HC 175.007/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 13/09/2019 – DJe de 18/09/2019) e do STJ (AREsp 2.724.901/SE – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 17/12/2024 – DJe de 03/01/2025; AgRg no AREsp 2.740.275/MS – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 20/12/2024; APn 902/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Corte Especial – j. em 04/12/2024 – DJe de 19/12/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.755.541/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 17/12/2024 e REsp 2.130.897/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 17/12/2024).
3. Restou plenamente demonstrado que o crime de lesão corporal foi praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (notadamente pelo crime ter sido praticado no âmbito da violência doméstica), o que se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 129, §13, do Código Penal. O auto de exame de corpo de delito concluiu ter a vítima suportado lesão corporal de natureza leve.
4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. CEZAR PELUSO – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. LUIZ FUX – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
5. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
6. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal.
7. Inexistência de "bis in idem" pela utilização da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, haja vista que restou plenamente demonstrado nos autos que o réu manteve um relacionamento amoroso com a vítima e porque a mencionada agravante tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, inclusive quando o agente pratica o crime com violência contra a mulher a na forma da lei específica (podendo ser violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), caso dos autos. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 2.035.738/MS – Rel. Min. João Batista Moreira – Quinta Turma – j. em 09/05/2023 – DJe de 12/05/2023; AgRg no REsp 2.014.497/MS – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 20/03/2023 – DJe de 27/03/2023 e AgRg no REsp 1.991.610/MS – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023).
8. Regime aberto mantido ante a primariedade do réu.
9. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido praticado com violência à pessoa (art. 44, I, do Código Penal) por força da vedação legal prevista no art. 17, da Lei n. 11.340/06. Precedentes do STF (HC 137.888/MS – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 31/10/2017 – DJe de 21/02/2018) e do STJ (AgRg no HC 775.608/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 10/03/2023 e AgRg no AREsp 2.419.685/DF – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 07/11/2023 – DJe de 13/11/2023).
10. Provimento do recurso Ministerial.